Tribunal: TJES
Processo: 0013830-46.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013830-46.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – CONFISSÃO –

SENTENÇA
ULTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA QUE CONSTE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
LIDE PRINCIPAL
–
APLICAÇÃO DA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO
–
LIDE SECUNDÁRIA
–
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
–
ATUALIZAÇÃO DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
–
REC
URSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Em relação ao recurso apresentado pelo requerido, consoante prevê o art. 389 do CPC, há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. O regramento atinente à confissão prevê, outrossim, que esta pode ser provocada ou espontânea (art. 390) e que esta faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.

2.
No presente caso, constata-se a ocorrência de confissão extrajudicial, espontânea, versando sobre direito disponível (art. 392, CPC) realizada pelo requerido ao reconhecer, face à seguradora denunciada a sua responsabilidade pelo acidente, conforme documento particular assinado, com firma reconhecida, à fl. 24.

3.
Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, analisando o conteúdo da inicial, verifica-se que o autor, de fato, realizou pedido certo e determinado, de indenização por danos materiais no importe de R$ 129.328.91, pois este seria o valor apurado para o conserto do veículo à época. No caso, a condenação ao pagamento do valor previsto na tabela FIPE consiste em julgamento que não guarda adstrição com o pedido, devendo ocorrer a reforma da sentença para limitar a condenação ao
quantum
requerido.

4.
Já no que toca ao recurso interposto pela litisdenunciada,

com razão a seguradora apelante ao afirmar que a sentença incorreu em
error in judicando
ao condenar as partes, solidariamente, ao pagamento da indenização pleiteada pelo autor, sem limitação ao efetivamente contratado pelo segurado. Isso porque, a condenação da seguradora deve ocorrer no limite da apólice que, no caso, prevê indenização de até R$ 100.000,00 por danos materiais, conforme previsão da Súmula 537 do STJ.

5.
No que atine ao recurso interposto pelo autor, merece acolhimento a alegação no sentido de que a base de cálculo utilizada para fixação dos honorários de sucumbência deve ser alterada. Com efeito, havendo condenação, esta deve ser levada em consideração para o cálculo da verba honorária, reservando-se a utilização do valor da causa apenas na falta de condenação ou proveito econômico, conforme já assentou o STJ.

6.
Por fim, há necessidade de modificação, de ofício, do capítulo decisório que fixou os juros e atualização monetária do valor a ser pago a título de indenização, mormente porque a sentença recorrida não apreciou separadamente as lides principal e secundária.

7
.
Quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.

8
.
De outra banda, quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015). A atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.

9
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0013830-46.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DYONATAN PATROCINIO GIOVANELLI

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL MOREIRA DO PATROCINIO - MG75357, DOUGLAS FERNANDES KFURI LOPES - MG146888

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogados do(a) APELADO: JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA - ES4080, JOAO RIBAMAR MODOLO BEZERRA - ES26116-A

JUIZ DE DIREITO: DR.
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de três recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
DYONATAN PATROCÍNIO GIOVANELLI
e
URUCUM BAR E RESTAURANTE LTDA
, contra a r. sentença de fls. 381/382-verso, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” proposta pelo terceiro apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 183.815,00 a título de danos materiais, condenando os réus, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

URUCUM BAR E RESTAURANTE LTDA
ajuizou a presente “ação de indenização” em face de
DYONATAN PATROCÍNIO GIOVANELLI
, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 129.328,91, relativos aos danos causados ao veículo BMW modelo 530i, placa MTC-5373, ano 2009/2010, em acidente de trânsito que, segundo afirma, foi causado pelo requerido.

Descreve que no dia 27 de março de 2011 o seu veículo foi abalroado pelo veículo conduzido pelo réu, que se evadiu do local, conforme consta no Boletim de Ocorrência de Trânsito.

Após a identificação do réu, as partes tentaram solucionar a contenda consensualmente, ocasião em que o demandado, ao supostamente reconhecer a sua culpa no acidente, acionou a seguradora Azul Companhia de Seguros, a qual se negou a realizar o ressarcimento dos danos causados no acidente.

Afirma que, não se conformando com a negativa de indenização manifestada pela seguradora, promoveu a notificação extrajudicial desta, a qual foi instruída com declaração subscrita pelo réu reconhecendo a sua responsabilidade pelo acidente.

Nada obstante, a seguradora manteve a sua posição, pelo indeferimento da cobertura securitária, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Ao contestar o feito, o réu denunciou a lide à seguradora
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, no mérito, afirmou que o fato de ter reconhecido a sua responsabilidade perante a seguradora não o torna, de fato, culpado pelo acidente, tampouco constitui confissão, tendo assim agido apenas em nome da boa-fé na relação com a seguradora.

Adiante, realizou-se perícia sobre o veículo de propriedade do requerente, para comprovação dos danos e de sua extensão, cujo laudo se encontra lançado às fls. 230/264, relatando a conclusão pericial de que, na data da perícia, o conserto do veículo custaria cerca de R$ 236.000,00, sendo que o valor de mercado, à época, era de aproximadamente R$ 127.000,00.

Ao julgar o feito, o magistrado de primeiro grau considerou que o próprio requerido, ainda que extrajudicialmente, reconheceu a sua responsabilidade pelo acidente. Quanto à responsabilidade da seguradora na relação entre esta e o segurado, destacou que não foi possível identificar situação que pudesse afastar a cobertura securitária. Com base nisso, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 183.815, correspondentes ao valor do veículo na tabela FIPE à época do sinistro.

Feitos esses esclarecimentos fáticos preliminares, passa-se ao exame dos recursos, em separado, iniciando-se pelo recurso do réu, que engloba tese cujo reconhecimento pode prejudicar a análise dos temas aventados pelos demais apelantes.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REQUERIDO DYONATAN PATROCÍNIO GIOVANELLI

Irresignado com os termos da sentença,
DYONATAN PATROCÍNIO GIOVANELLI
(requerido) interpôs apelo às fls. 439/446, sustentando, em suma, que:
(I)
não foi comprovado que tenha agido com culpa no acidente;
(II)
a sentença é
ultra petita
, tendo em vista a condenação do réu em valor superior ao pleiteado.

Como dito, o réu alegou, em sede de contestação, que o fato de ter reconhecido a sua responsabilidade, extrajudicialmente, perante a seguradora não o torna, de fato, culpado pelo acidente, tampouco constitui confissão, tendo assim agido apenas em nome da boa-fé na relação com a seguradora.

Consoante prevê o art. 389 do CPC, há confissão, judicial ou extrajudicial,
quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário
. O regramento atinente à confissão prevê, outrossim, que esta pode ser provocada ou espontânea (art. 390) e que esta faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.

No presente caso, constata-se a ocorrência de confissão extrajudicial, espontânea, versando sobre direito disponível (art. 392, CPC) realizada pelo requerido ao reconhecer, face à seguradora denunciada, a sua responsabilidade pelo acidente, conforme documento particular assinado, com firma reconhecida, à fl. 24.

Trata-se de ato irrevogável, nos termos do art. 393 do CPC, pois não se identifica alegação por parte do réu quanto à ocorrência de erro de fato ou coação.

Embora o réu alegue que pretendeu apenas “agir de boa-fé” para com a seguradora, na realidade, a postura ora assumida(tentativa de retratação), na verdade, vai de encontro aos deveres de lealdade, probidade e veracidade previstos no art. 765 do Código Civil, relativamente ao objeto do contrato de seguro e às declarações a ele concernentes.

Portanto, em que pese as alegações do réu/apelante, diante da confissão operada, resta superada a discussão, nestes autos, acerca da sua responsabilidade pelo evento descrito na inicial.

Vencido este ponto, resta analisar a tese de ocorrência de julgamento
ultra petita
.

Analisando o conteúdo da inicial, verifica-se que o autor, de fato,
realizou pedido certo e determinado
, de indenização por danos materiais no importe de R$ 129.328.91, pois este foi o valor apurado para o conserto do veículo.

C
onsta ainda como pedido, na inicial, a realização de prova pericial para confirmação da extensão dos danos
, aferindo-se, especialmente, se os itens mencionados no orçamento apresentado pela Concessionária correspondem às avarias sofridas
e qual seria o orçamento atualizado para a realização dos reparos
, incluindo peças e mão de obra. Sob esse aspecto, o pedido de indenização por danos materiais assume um caráter genérico.

Como cediço, no sistema processual civil brasileiro, vigora a regra geral segundo a qual o pedido deve ser certo e determinado, sendo ônus do autor indicar, de forma expressa e precisa, o que pretende obter por meio da prestação jurisdicional.

Não obstante, cuidou o legislador de prever determinadas situações em que se admite a formulação de pedido genérico, como as previstas art. 324, § 1º, do CPC:

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III – quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

A jurisprudência do STJ admite a formulação de pedido genérico em relação ao dano material nas hipóteses em que for extremamente difícil a sua imediata quantificação – por depender de complexos cálculos contábeis – situação em que o valor da causa poderá ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação” (REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016).

A presente hipótese não parece se enquadrar na condicionante fixada pelo STJ, pois não se vislumbra extrema dificuldade para a quantificação do pedido, mormente porque o requerente possuía orçamento realizado pela própria concessionária autorizada, a qual detinha, mais provavelmente, as melhores condições de avaliar o prejuízo causado ao veículo.

Não se desconhece que o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição. No entanto, da narrativa inicial não é possível se extrair que o autor tenha indicado o valor de R$ 129.328.91 de forma meramente estimativa; pelo contrário, em capítulo próprio (“III – Do Dano”), o autor indica que o seu prejuízo corresponde ao valor do conserto, conforme orçamento anexado à inicial.

Portanto, a sentença, ao condenar o requerido ao pagamento de indenização pelo valor da tabela FIPE vigente à época do acidente, diante do pedido certo e determinado realizado pelo autor, constitui julgamento
ultra petita
, devendo ocorrer a limitação da condenação ao valor expressamente requerido, por força do princípio da adstrição.

Sendo assim, merece provimento o recurso do réu, unicamente quanto à necessidade de adequação da sentença aos termos do pedido.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Nas razões recursais de fls. 412/436, a apelante
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(litisdenunciada) alega, em síntese, que:
(I)
houve julgamento
ultra petita
, pois o único pedido do autor/apelado é o ressarcimento do valor equivalente ao dano material sofrido para reparos de seu veículo, no importe de R$ 129.328,91, sendo que a sentença condenou os demandados ao pagamento de R$ 183.815,00;
(II)
embora tenha ocorrido a denunciação da lide à seguradora, a sentença deixou de se manifestar sobre a lide secundária, condenando as partes, solidariamente, ao pagamento da indenização pleiteada pelo autor sem se atentar para o limite máximo da responsabilidade da apelante, fixado na apólice;
(III)
não há que se falar em juros de mora sobra importância segurada, pois a obrigação da segurada em relação à parte recorrida não decorre de ilícito civil, mas sim de contrato firmado pelo segurado;
(IV)
subsidiariamente, caso seja mantido o julgado, os juros e atualização monetária devem ser calculados pela taxa SELIC, a partir da citação;
(V)
uma vez que a seguradora não ofereceu resistência à denunciação da lide, não deve ocorrer a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais;
(VI)
inexiste culpa do segurado no acidente e, por conseguinte, não estão preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil;
(VII)
os juros e a correção monetária, na lide principal, devem ter como marcos iniciais, respectivamente, a data do evento danoso e a data do efetivo prejuízo;
(VIII)
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa;
(IX)
caso superadas as teses recursais, a apelante deverá ser declarada sub-rogada nos direitos do veículo salvado, devendo o proprietário entregá-lo livre e desembaraçado de qualquer ônus para a realização da transferência perante o DETRAN.

As teses relativas à culpa do segurado e de julgamento ultra petita já foram analisadas por ocasião do recurso interposto pelo primeiro requerido, razão pela qual passa-se ao exame das alegações remanescentes.

Primeiramente, com razão a seguradora apelante ao afirmar que a sentença incorreu em
error in judicando
ao condenar as partes, solidariamente, ao pagamento da indenização pleiteada pelo autor, sem limitação ao efetivamente contratado pelo segurado.

Isso porque, a condenação da seguradora deve ocorrer no limite da apólice que, no caso, prevê indenização de até R$ 100.000,00 por danos materiais (fl. 67). Nesse sentido, o teor da Súmula 537 do STJ:

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.

Prosseguindo, não comporta acolhimento a alegação de que não devem incidir juros de mora, diante da relação de natureza contratual entre a seguradora e o segurado.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, incidem juros de mora sobre a indenização expressa em contrato de seguro, em decorrência da denunciação da seguradora à lide, que deverão ser computados a partir da citação da empresa litisdenunciada na ação principal, vide:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ARTS. 389, 772 E 781 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES. 1. No presente caso, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002. 2. À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora, impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)

Em relação à tese de que a seguradora não deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que não ofereceu resistência à denunciação da lide, tal deve ocorrer
apenas em relação à lide secundária,
diante da anuência ao direito de regresso deduzido pelo denunciante
. Contudo, o mesmo não se verifica razão em relação à lide principal, pois houve contestação do pedido formulado pelo autor.

No que se refere aos honorários advocatícios, fixados na origem em 15% sobre o valor da causa, o percentual arbitrado não se mostra desproporcional, diante do tempo de tramitação da demanda (12 anos), que demandou a realização de perícia, havendo, ainda, lide secundária instaurada a partir da denunciação.

Por fim, no que tange à declaração de sub-rogação da seguradora nos direitos do veículo salvado, tal pleito somete faria sentido se mantida a condenação desta à indenização do veículo pelo valor da tabela FIPE, como se tivesse ocorrido perda total. Entretanto, dada a reforma deste ponto, já anunciada por ocasião da apreciação do recurso do primeiro requerido, não há que se falar em reserva do salvado à seguradora.

Logo, o recurso da seguradora merece provimento apenas no que toca aos seguintes pontos:
a)
reconhecimento da ocorrência de sentença
ultra petita
;
b)
limitação de sua condenação ao valor previsto na apólice.

3) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REQUERENTE URUCUM BAR E RESTAURANTE LTDA

Em seu recurso,
URUCUM BAR E RESTAURANTE LTDA
(requerente) alega, resumidamente, que:
(I)
a indenização por danos materiais deve corresponder ao valor atualizado, indicado pela perícia, para conserto do veículo, qual seja, R$ 236.460,01;
(II)
estabelecer como parâmetro de condenação o preço da tabela FIPE do veículo no ano do acidente é descabido, pois impede o ressarcimento integral do requerente/apelante;
(III)
os juros de mora devem ser contados a partir da citação do requerido DYONATAN e a correção monetária deve ser aplicada sobre o valor encontrado pelo perito;
(IV)
os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

A primeira alegação, já abordada na apelação interposta pelo requerido, não procede, pelo fato de o autor ter realizado pedido certo e determinado de indenização por danos morais no valor de R$ 129.328.91, correspondente ao prejuízo apurado à época do sinistro, em orçamento elaborado pela concessionária autorizada.

Este é o valor que teria que desembolsar, caso optasse pela realização do conserto ou mesmo o valor que os réus deveriam que lhe pagar, na hipótese de reconhecimento do pedido. Sobre tal valor, obviamente, incidirão os consectários legais, de maneira a preservar o valor monetário e evitar o enriquecimento sem causa do réu e da seguradora denunciada.

A perícia realizada nos autos possuiu o intuito precípuo de confirmar a ocorrência das avarias, diante da alegação da seguradora no sentido de que os danos não foram comprovados pelo requerente, não sendo demais destacar, ademais, que o valor indicado pelo perito, para conserto do veículo (R$ 236.460,01), três anos após a ocorrência do sinistro, superava em 87% o valor de mercado do próprio carro, avaliado em R$ 127.679,00 na data da avaliação técnica.

Tudo isso, aliado ao fato de o requerente ter formulado pedido indenizatório com base no orçamento apresentado na inicial, demonstra que não merece acolhimento o pedido de fixação da indenização por danos materiais com base no valor indicado na perícia para conserto do veículo mais de três anos após o acidente.

Por derradeiro, merece guarida a alegação do autor/apelante no sentido de que a base de cálculo utilizada para fixação dos honorários de sucumbência deve ser alterada.

Com efeito, havendo condenação, esta deve ser levada em consideração para o cálculo da verba honorária, reservando-se a utilização do valor da causa apenas na falta de condenação ou proveito econômico, conforme já assentou o STJ.

Isto posto, o recurso do requerente comporta provimento para que os honorários sucumbenciais de 15% fixados em primeiro grau incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

4) DOS JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Registre-se a necessidade de modificação, de ofício, do capítulo decisório que fixou os juros e atualização monetária do valor a ser pago a título de indenização, mormente porque a sentença recorrida não apreciou separadamente as lides principal e secundária.

Quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA. COLISÃO LATERAL PROVOCADA POR CAMINHÃO DA RÉ APELANTE. CORREÇÃO DO “QUANTUM” DA CONDENAÇÃO EM DANOS EMERGENTES. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
7. Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença impugnada única e exclusivamente para corrigir o valor da condenação em danos emergentes, a ser suportado pela ré apelante em favor da autora apelada, para R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos). Sobre referida condenação em danos emergentes estabelece-se, DE OFÍCIO,
a incidência de atualização monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (data do acidente de trânsito – em 16/11/2015), na forma do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC
. (TJES – Apelação Cível n.º 0007279-12.2017.8.08.0012 – Rel. Des. Raphael Americano Câmara – J. em 27/04/2023).

De outra banda, quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015). A atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.

5) DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos. No mérito:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DYONATAN PATROCÍNIO GIOVANELLI,
reformando a sentença apenas para tornar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais congruente com o pedido inicial, fixando-a em

R$ 129.328.91 (cento e vinte e nove mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos);
b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, reformando a sentença apenas para limitar a condenação da seguradora ao valor previsto na apólice;
c)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
URUCUM BAR E RESTAURANTE LTDA
para reformar a sentença exclusivamente no que toca aos honorários sucumbenciais devidos pelos réus, os quais deverão ser calculados com base no valor da condenação.

De ofício, altero o capítulo decisório que fixou os juros e atualização monetária para que, quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, a indenização por danos materiais seja atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.

Quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015) e a atualização monetária, pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, deverá ocorrer a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos para:
a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DYONATAN PATROCÍNIO GIOVANELLI,
reformando a sentença apenas para tornar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais congruente com o pedido inicial, fixando-a em

R$ 129.328.91 (cento e vinte e nove mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos);
b)
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, reformando a sentença apenas para limitar a condenação da seguradora ao valor previsto na apólice;
c)
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
URUCUM BAR E RESTAURANTE LTDA
para reformar a sentença exclusivamente no que toca aos honorários sucumbenciais devidos pelos réus, os quais deverão ser calculados com base no valor da condenação.

Outrossim, acompanho, ainda, a alteração de ofício no que tange ao
capítulo decisório que fixou os juros e atualização monetária para que, quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, a indenização por danos materiais seja atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.
Quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015) e a atualização monetária, pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, deverá ocorrer a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.